Tribunal: TJPA
Processo: 0003976-18.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003976-18.2010.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXSSANDRO NASCIMENTO SOUZA, WILSON PEREIRA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
BOMBEIRO MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTO DE BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES DE 2010.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. APELADOS QUE NÃO POSSUEM A GRADUAÇÃO DE CABO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, os apelados
são
integrantes do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Soldado, e
impetraram um Mandado de Segurança objetivando
compelir o ente público estadual a efetivar de suas matrículas no

Curso de Formação de Sargentos de Bombeiros Militares Combatentes/2010, tendo a autoridade de 1º grau concedido a segurança em favor dos recorridos;

II - A promoção do bombeiro militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas;

III- A
Lei Estadual n° 6.669/04, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, preceitua, no
§1º do
artigo 5º, que a matrícula no curso de Formação de Sargentos está condicionada aos militares que
possuem a graduação de Cabo pelo período mínimo de 03(três) anos, condição que não foi preenchida pelos recorridos
, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV - Recurso
conhecido e julgado provido, com a denegação do Mandado de Segurança impetrado pelos apelados.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALEXSSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA e WILSON PEREIRA CUNHA
, concedeu a segurança, garantindo aos recorridos a participação no Curso de Formação de Sargentos de Bombeiros Militares Combatentes/2010.

Nas razões recursais (
Num. 4345000 - Pág. 1/15)
, o patrono do ora apelante aduziu, em síntese,
que os recorridos não preenchiam os requisitos necessários para participar do
Curso de Formação de Sargentos de Bombeiros Militares Combatentes/2010.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático
.

Os apelados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, apesar de terem sido devidamente intimados, conforme demonstra a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (
Num. 4345000 - Pág. 20)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4345001 - Pág. 4
, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 4345002 - Pág. 3/7)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos apelados, concedeu a segurança, garantindo aos recorridos a participação no Curso de Formação de Sargentos de Bombeiros Militares Combatentes/2010.

Compulsando os autos, constatei que os apelados são
integrantes do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Soldado, e, como
mencionei anteriormente, impetraram um
writ
objetivando
compelir o ente público estadual a efetivar de suas matrículas no
Curso de Formação de Sargentos de Bombeiros Militares Combatentes/2010.

Acerca do tema que embasa o presente recurso, registro que a Lei Estadual n° 6.669/04, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, preceitua em
seu artigo 5
o
os requisitos necessários básicos para que seja garantida a
matrícula aos Cabos no Curso de Formação de Sargento,
in verbis
:

"Art. 5
o
Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de
Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes
condições básicas:

I

- ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva
corporação;

II

- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III

- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV

- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V

- ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo
(CAC) ou o Curso de

Formação de Cabo (CFC);

VI

- ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII

- não for condenado em processo criminal em primeira
instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

VIII
- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX

- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença
transitada em julgado,

durante o período correspondente à pena, mesmo quando
beneficiado por livramento condicional;

X

- não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de

interesse particular;

XI

- não seja considerado desertor;

XII

- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço
policial ou bombeiro-militar;

XIII
- não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV

- não for preso preventivamente ou em flagrante delito,
enquanto a prisão não for revogada.

§ 1
o
Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação
poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de
Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.
§ 2
o
Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo,
concluindo, com aproveitamento, o Curso de

Formação

de
Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de
3
o
Sargento."

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que os apelados não cumpriram o requisito contido no §1º do art. 5º da supramencionada Lei, visto que não possuem a graduação de Cabo, motivo pelo qual, evidentemente não faziam jus a participar do Curso de Formação de Sargentos de Bombeiros Militares Combatentes/2010.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MILITAR. MATRÍCULA DE SOLDADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE EM LEI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 11 da Lei estadual n° 5.250/85 que autorizava a inscrição de soldados bombeiros militares no curso de formação de sargentos (CFS), foi revogado pelo art. 5° da Lei n° 6.669/04.

2. A Lei estadual nº 6.669/2004 estabelece que a inscrição no Curso de Formação de Soldados (CFS) é restrita aos cabos com, no mínimo, 03 (três) anos na graduação.

3. Sucumbência devida.

4. Recurso Provido. (2016.02301144-21, 160.939, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-15)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA DOS RECORRENTES (SOLDADOS) NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CFS). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O art. 11 da Lei estadual n° 5.250/85 autorizava que soldados bombeiros militares pudessem se inscrever no curso de formação de sargentos (CFS). Todavia, essa norma fora revogada pelo art. 5° da Lei n° 6.669/04, atualmente diploma legal que disciplina sobre as regras de promoção da graduação de cabo, por tempo de efetivo serviço, a 3° Sargento, determinando que somente cabos possam participar do referido certame.
2. A Lei estadual nº 6.669/2004 trouxe novas regras a respeito da participação no curso citado, mediante processo seletivo, ficando restrito aos cabos com, no mínimo, 03 (três) anos na patente, ficando revogadas as disposições em contrário.
3. Agravo interno conhecido e improvido à unanimidade. (2014.04505859-16, 131.020, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-21, Publicado em 2014-03-25)

CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE EM LEI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A Lei estadual nº 6.669/04 revogou a Lei estadual nº 5.250/85, na qual baseada a liminar agravada. A partir de então, a lei revogadora estabeleceu como critério para matrícula no processo seletivo ao curso de formação de sargentos (CFS) a exigência que o candidato estivesse na patente de cabo e possuísse, no mínimo, 3 (três) anos na graduação. O art. 5° da Lei n° 6.669/04, que disciplina sobre as regras de promoção a 3° Sargento, determina que somente cabos possam participar do referido certame
. 2. Agravo conhecido e provido à unanimidade. (2010.02673492-32, 93.738, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2010-12-13, Publicado em 2010-12-16) “

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar a sentença guerreada, denegando o mandado de segurança impetrado pelos apelados.

É como voto.

Belém,
10
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/05/2021